Tribunal: TJES
Processo: 5007319-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007319-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007319-14.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para: (a) declarar a inexistência de contrato de empréstimo; (b) determinar a restituição em dobro de valores descontados (R$ 2.411,94); e (c) fixar indenização por danos morais (R$ 6.000,00). O recorrente sustenta a validade da contratação e a inexistência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) é cabível a compensação de valores; e (iii) o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a contratação específica questionada pelo consumidor, tendo apresentado instrumento contratual com numeração diversa daquela averbada no benefício previdenciário. É inviável a compensação de valores quando não há prova de que a conta bancária para a qual o crédito foi destinado pertence efetivamente ao autor, especialmente quando os dados divergem da conta onde o benefício é regularmente recebido. A indenização por danos morais deve ser mantida quando o valor fixado (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico da medida e ao Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato com numeração distinta da impugnada não supre o ônus da prova da instituição financeira quanto à existência do ajuste. 2. A ausência de prova de titularidade da conta destinatária de depósito obsta o pleito de compensação de valores em casos de fraude.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40;

Lei 14.905/2024;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1414;

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JOAO JOAQUIM DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para Condenar a ré a proceder a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício da parte autora, no valor de R$ 2.411,94, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno o Requerido a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 17918415), o recorrente informa a impossibilidade de anulação do contrato, ante a ciência inequívoca do autor, bem como ausência de danos materiais e morais.

Contrarrazões no ID 17918436, pela Defensoria Pública.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Não cabe a suspensão do feito nos termos do determinado pelo STJ no julgamento do Tema 1414, considerando que a sentença não traz em sua fundamentação a suposta ocorrência de vício de consentimento ou nulidade da espécie de contrato, mas versa, tão somente, acerca a inexistência do ajuste.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem. Diferentemente de casos análogos, observo que o recorrente em momento algum comprovou a suposta contratação consignada realizada pelo autor, considerando que o mesmo questiona o contrato nº 14026219, averbado em 13/06/2018 (ID 17918387 - Pág. 6) e o requerido anexa aos autos o contrato nº 56153832, datado de 07/06/2019 (ID 17918408).

Assim sendo, correta a decisão que não reconheceu a validade da contratação. Por mais que este magistrado comungue do entendimento de que nos casos de fraude a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, eis que o agente financeiro também é vítima, no caso em comento o recurso não aborda a referida questão, não cabendo, portanto, a revisão.

Não há como proceder com a compensação dos valores, eis que não há prova de que a conta para onde foram depositados é efetivamente pertencente ao autor, haja vista que o mesmo recebe o seu benefício previdenciário em conta junto a Caixa Econômica Federal (ID 17918387).

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Além disso, os danos materiais devem ser atualizados com juros de mora a contar do desembolso (data do evento danoso), considerando que se trata de ato ilícito, ante ao reconhecimento da inexistência do contrato.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)